Tribunal: TJMT
Processo: 1014458-64.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014458-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LOURIVAL FERREIRA DA SILVA - CPF: 142.629.911-72 (APELADO), ROSANGELA FERREIRA DE MATOS - CPF: 010.351.431-78 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – AGENTE DE COMBATE À ENDEMIA – SERVIDOR PÚBLICO NÃO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO – REGRA DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO – PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE NÃO APROVEITA À SERVIDORA INSTITUIDORA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS –– DIREITO À PENSÃO POR MORTE – INEXISTÊNCIA – PLEITO QUE DEVE SER REALIZADO PERANTE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, não há direito à benefício previdenciário pelo regime próprio de previdência social – RPPS.

Ainda que tenha sido recrutada por meio de processo seletivo simplificado para prestar serviços na saúde do Município de Cuiabá/MT, tendo contribuído para a previdência municipal, o certo é que a servidora falecida ocupou função em contrato precário e temporário, realidade que, não autoriza a concessão de pensão por morte em favor do apelado, direito este reservado aos servidores estatutários com vínculo efetivo.

Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá/MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício de Pensão por Morte proposta por Lourival Ferreira da Silva em face do Município de Cuiabá/MT e do Fundo Municipal de Previdência Social – CuiabáPrev, julgou procedente o pleito para conceder o direito ao recebimento da benesse previdenciária em razão do falecimento de sua esposa.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que o indeferimento da concessão do benefício da pensão por morte ao recorrido, baseou-se no julgamento do Acórdão nº 82-2016 – TP, oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no qual discutiu-se a situação jurídica acerca da efetivação dos agentes de combate a Endemia, sem a realização de concurso público.

Pontua que, no teor do aludido julgamento, “
determinou-se que a Certificação realizada pela Comissão de Certificação de Seleção Pública dos Agentes de Combate de Saúde e Agentes de Combate a Endemias deveria ser anulada, considerando as irregularidades perpetradas pelo Município, em face das previsões legais estabelecidas na Resolução de Consulta nº 67-2011
”, de modo que “
não restou alternativa ao gestor público senão adotar o entendimento da Corte de Contas Estadual
”, (Id. 171632731, fl.06 e 09).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 171632731, fl.10).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 171632735).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 177707681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que
Lourival Ferreira da Silva
propôs Ação Previdenciária em face do Município de Cuiabá/MT e do Fundo Municipal de Previdência Social - CuiabáPrev, objetivando a concessão de pensão por morte em razão do falecimento de sua esposa Sra. Celestina Francisca da Silva Meireles.

Argumentou que a falecida foi servidora pública com vínculo efetivo com o Município de Cuiabá, ocupando o cargo de Agente de Combate a Endemias (Processo Administrativo n° 030.18/2016), de 25 de janeiro de 2012 à 08 de dezembro de 2015, vindo a falecer em 08 de dezembro de 2015.

Asseverou que, diante de tais circunstâncias, requereu em 19 de janeiro de 2016 o pagamento de pensão por morte, porém, após o decurso de mais de 05 (cinco) anos, não recebeu qualquer resposta, além de ter sido surpreendido por parecer opinando pelo indeferimento do pedido na via administrativa.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando procedente a demanda nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo procedente a presente ação para confirmar a tutela antecipada deferida no id. 54931977, bem como condeno os requeridos ao pagamento da pensão por morte ao autor Lourival Ferreira da Silva retroativa à data do requerimento administrativo, qual seja 19/01/2016 – id. 54106504, incluindo 13º salários e demais correções legais pertinentes, razão pela qual julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
” (Id. 171632730, fl. 07).

Inconformado, o Município de Cuiabá/MT interpôs recurso de apelação argumentando, em suma, que o indeferimento se deu em observância ao Parecer n. 249- PAAL-PGM-2017, cujo teor determinou a observância da decisão proferida no Acórdão Nº 82/2016 – TP, oriundo do TCE/MT no qual “
se determinou a anulação da certificação realizada pela Comissão de Certificação de Seleção Pública dos Agentes de Combate de Saúde a Agentes de Combate a Endemias
” (Id. 171632681, fl.02).

Com razão o apelante.

Sem maiores delongas, verifica-se que o juízo
a quo
, entendeu estar “
encerrada a discussão sobre a segurada estar ou não na condição de servidora pública
” tendo por substrato fático a decisão proferida no processo nº 814032/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE, no qual, segundo sua interpretação, efetivou-se indiscriminadamente todos os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias do Município de Cuiabá-MT, na condição de servidores públicos (Id. 171632730, fl.04).

Ocorre, todavia, que diferentemente do que fora decliando pelo juízo singular, a decisão proferida pelo Tribunal de Contas Estadual não abarca a situação de todo e qualquer Agente de Saúde.

Com efeito, consignou-se de maneira categórica no teor dos autos supracitados, que a situação examinada se referia à certificação dos
Processos Seletivos Públicos
dos exercícios de
1995 a 2005
, realizados pela Prefeitura de Cuiabá/MT, para provimento de vagas de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate à Endemias (ACE), englobando, especificadamente, a situação de apenas 238 (duzentos e trinta e oito) servidores na função de ACS – Agente Comunitário de Saúde e 187 (cento e oitenta e sete) na função de Agente de Combate a Endemias – ACE (Id. 171632728).

In casu
, nota-se da documentação colacionada na petição inaugural, que a servidora Falecida. Sra. Celestina Francisca Silva Meireles, tomou posse no cargo de Agente de Combate à Endemias, na data de
25/01/2012
, logo, forçoso concluir, sem maiores esforços, que a pretensa instituidora do benefício
não participou
de quaisquer processos seletivos pelo período de
1995 até 2005
, de maneira a ser acobertada pela decisão do tribunal de contas.

Ademais, apenas para título de reforço argumentativo, verifica-se que o próprio acordão do Tribunal de Contas Estadual fez ressalvas em relação a alguns servidores, indicando-os nominalmente, justamente para evitar a efetivação irrestrita de servidores, vejamos:

“
A extinta Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal elaborou o Relatório Técnico Preliminar (Doc. 273526/2021), manifestando-se pelo conhecimento da Certificação dos ACS e ACE, cuja situação esteja regular para registrar e considerar legal os vínculos regularizados pela Comissão de Certificação,
ressalvando contudo, os agentes comunitários de saúde Sra. Maricilda Dias Gonçalves, Sra. Luciene Morais Rodrigues, Sr. Pedro Nogueira e Sra. Evanilda da Silva Martinez, relacionados no Quadro II (fls. 32/55 - Doc. 273526/2021)
os quais estavam com situação irregular, sugerindo assim, citação do Prefeito Municipal de Cuiabá, Sr. Emanuel Pinheiro apara apresentação das documentações complementares para sanear o achado
” (Id. 171632728, fl.02).

Dessa forma, ainda que tenha sido recrutada por meio de processo seletivo simplificado para prestar serviços na saúde do Município de Cuiabá/MT, tendo contribuído para a previdência municipal, o certo é que a servidora falecida ocupou função em contrato precário e temporário, realidade que, não autoriza a concessão de pensão por morte em favor do apelado, direito este reservado aos servidores estatutários com vínculo efetivo.

Em situação análoga a dos autos, assim já se posicionou esta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
–– PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA,
APOSENTADORIA POR IDADE – CARGO DE
AGENTE
DE
COMBATE
À
ENDEMIAS
– NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS, ENTRE ELES, A CONDIÇÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA
– VIOLAÇÃO AO ARTIGO 198, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, À EC Nº 51/2006 E À LEI Nº 11.350/06 – BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR – PERIGO DA IRREVERSIBILIDADE – PREJUÍZO AO ERÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1. Não se conhece das preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação da lide, porquanto a matéria discutida em sede de agravo de instrumento cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, uma vez que tal modalidade recursal não se presta ao exame de questões ainda não analisadas pelo Juízo a quo, caso contrário restaria configurada supressão de instância em manifesta afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A Emenda Constitucional nº 51/2006 não criou qualquer tipo de estabilidade ou garantia no emprego para os ocupantes da função de “
agente
de
combate
à
endemias
”, mas, tão somente, vedou a contratação por interposta pessoa e a condicionou à prévia aprovação em concurso público, dispensando tal requisito para os que, à época da promulgação da Emenda, estivessem desempenhando tal atividade, e somente até o fim do contrato, desde que tivessem sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública, o que, como dito, não aparenta ser o caso dos autos (admissão em 2007).

3. A concessão do benefício
previdenciário
da Aposentadoria por Idade, sem a cabal comprovação dos requisitos, pelo Juízo a quo em sede de antecipação de tutela, dada a natureza alimentar, traz consigo o perigo da irreversibilidade, em prejuízo ao erário, motivo pelo qual se constata o desacerto da decisão agravada.
(N.U 0026777-83.2016.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CONTRATO PRECÁRIO
– DESINCOMPATIBILIZÇÃO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLÍTICA – LICENÇA REMUNERADA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão da medida liminar, no mandado de segurança, exige a comprovação da relevância dos fundamentos das alegações e o perigo da demora, ex vi o inciso III, do artigo 7o, da Lei n. 12.016/2009.

Os contratados temporariamente para prestar serviços de saúde não têm direito à licença remunerada para exercício de atividade política, cujo direito é próprio dos servidores estatutários com vínculo efetivo.

(N.U 1020265-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
–
AGENTE

COMUNITÁRIA
DE SAÚDE – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE
– RESCISÃO DO
CONTRATO
–
EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006
– CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A Emenda Constitucional nº 51/2006 não assegurou aos
agentes

comunitários
de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade.
Os
contratos
temporários possuem caráter
precário
, o que permite que a Administração Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo.

(N.U 0002151-81.2010.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/04/2017)

Dessa forma, diante da não comprovação dos requisitos para a concessão do benefício da pensão por morte, não há que se falar em concessão de benesse própria do Regime Próprio de Previdência Social, motivo pelo qual o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença, é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá/MT, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte, e ainda, em sede de remessa necessária de sentença,
RETIFICO INTEGRALMENTE
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023